Tribunal: STF
Processo: RE 89736
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
SERVIDOR DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE VANTAGENS ATRIBUIDOS POR LEI AO INPS,
POR CONTA DO TESOURO NACIONAL. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
JA RECONHECIDA EM VARIOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.